Tribunal: TJPA
Processo: 0811460-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811460-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOANA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado.

3.
Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais (proc nº 0003075-89.2019.8.14.0107), ajuizada por JOANA RODRIGUES DA SILVA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Cuidam-se das consagradas ideias de ́fumus boni iuris ́ e ́periculum in mora ́. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. O caso dos autos versa sobre prova geral negativa, em especial, não ter feito o empréstimo que deu causa aos descontos.

Tal comprovação, ante a sua natureza, é de dificílima demonstração, razão pela qual foi doutrinariamente denominada de prova diabólica.

Além do mais, não se pode olvidar ser pessoa com pouca instrução, o que traz dúvidas sobre as circunstâncias em que o contrato fora assinado, se porventura o foi.

Logo, não resta outra saída senão conferir credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o requerente não celebrou a avença, e que os débitos não possuem razão de ser.

Destarte, a existência do débito está por demais obscura, o que compromete a licitude da cobrança.

Isto posto, tomo por satisfeito o ́fumus boni iuris ́.

Acerca do ́periculum in mora ́. Certamente, tais cobranças afetam de modo significativo as finanças da requerente, haja vista sua módica condição financeira.

De outro lado, não constato ocorrência de ́periculum in mora ́ inverso. Caso comprovada a exigibilidade da cobrança, esta seguirá seu curso.

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o ́fumus boni iuris ́ e o ́periculum in mora ́, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.”

No recurso, aduz que a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs à agravada que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas. Diz que a recorrida obteve junto ao recorrente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha e que, inclusive, solicitou saques com referido cartão. Sustenta, ainda, a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 4039470, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 4923448.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida no fato de o caso concreto versar sobre prova geral negativa, em especial, a não realização do empréstimo que deu causa aos descontos questionados. E, como tal comprovação seria de dificílima demonstração, conferiu credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o ora agravado não teria celebrado a avença, levando em conta a pouca instrução da parte.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos, tombado sob o nº 7850910.

Entendo que a decisão merece ser reformada.

Isto porque, ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que a própria autora reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, ter o Banco agravante apresentado Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento), além de Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 4025730, pg. 01 a 04 e ID 4025731 – pág. 01 a 04, ID 4025732 – pág. 01 a 03), nos quais constam assinaturas que, pelo menos em uma primeira vista, condizem com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 4025730, pág. 05), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória..

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da ora agravada.

É voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021